Tribunal: TJBA
Processo: 8052484-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052484-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AGNELO CERQUEIRA COSTA e outros (10)

Advogado(s)
:
PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
PLÚRIMO
–
NÃO CONHECIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
CUSTAS PAGAS PELO IMPETRANTE –
LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS IMPETRANTES SANADA PELA DESISTÊNCIA NA AÇÃO ANTERIOR
–
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECONHECIMENTO – REQUERIMENTO DE DEFERIMENTO SOBRE A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS – INFORMAÇÃO EM POSSE DO ESTADO -
POL
I
CIA
IS MILITARES

E PENSIONISTAS
- GRATIFICAÇÃO CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO –
G
CET -
SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ –
INADEQUAÇÃO
– MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS –
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
ALEGAÇ
ÕES
DE
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
AFASTADA
S –
GRATIFICAÇÃO GENÉRICA – RECONHECIMENTO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA – PARCELA INCORPORÁVEL – EXTENSÃO AOS INATIVOS – POSSIBILIDADE
– SEGURANÇA
CONCEDIDA

1.
A
parte impetrante,
p
ensionistas e
policiais militares da reserva, em face de ato do SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA para que
seja concedida a segurança para
deferir a parte impetrante a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET
nos percentuais pagos aos ativos de acordo com a patente em que sã calculadas as pensões dos requerentes.

2.
A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada
não merece ser conhecida tendo em vista que as custas foram pagas pela parte impetrante após o indeferimento da gratuidade
.

3
. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo, no caso em tela, a decadência
ou a prescrição
alegada
s
.

3
. N
est
a ação mandamental, não busca
a parte
impetrante “
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade
”,
mas sim
o ajuste de
percepção
que vem sendo paga a menor que o previsto em lei
,
o que afasta a incidência do TEMA
1017 do STJ
.

4.
I
nicialmente havia litispendência em relação a
MARTA MARIONE VASCONCELOS SILVA
em relação a
ação 8042268-44.2025.8.05.0000
,
que cessou com a homologação da desistência do feito anteriormente requerida
.

5
.
A
existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede que os interessados ingressem com a sua própria ação, não havendo prejuízo ao
s
impetrante
s
no caso concreto.

6
.
Ressalvando meu entendimento pessoal sobre o tema, em necessário respeito ao princípio da colegialidade em prol da segurança jurídica, passo a adotar o entendimento firmado pela maioria desta Seção de Direito Público quanto a matéria admitindo, frente a documento público exarado pela PMBA que a CET se constitui em gratificação genérica que, como tal é devida a todos os oficiais, devendo ser estendido aos inativos por tal motivo, conforme entendimento anterior referente à GAP – Gratificação de Atividade Policial.

7
. Com efeito, tornou-se pública resposta a ofício exarada pelo Ilmo. Diretor do Departamento de pessoal da PMBA
que dá conta que mesmo os soldados passam a receber a CET logo após conclusão do curso de formação, sem processo administrativo ou avaliação de cada profissional demonstrando a generalidade da concessão da mesma e sua incorporação na forma do art. 110-D, da lei 7.990/2001, o que leva ao direito de percepção pelos inativos em vista do art. 121, do mesmo diploma legal, de acordo com a patente sobre a qual são pagos seus proventos.

8.
Segurança concedida em parte
para:

8
.
1) –
determinar a implantação
e
pagamento da CET no importe de 125% (cento e vinte e cinco por cento)
a
pensão paga aos impetrantes
ANTONIO BRITO DE JESUS,
como
1º Tenente,
conforme
ID 89769184 - Pág. 6; CARLOS ALBERTO DE JESUS,
como
1º Tenente,
conforme
ID 89769185 - Pág. 6;
MESULLAM FERREIRA DE SAO BENTO,
com cálculos sobre a patente de

1º Tenente,
conforme
evento 89769190 - Pág. 4; NATALICE DAS CANDEIAS NASCIMENTO,
pensionista de Jose André Conceição Santos,
com proventos calculados sobre a patente de
1º Tenente,
na forma do documento de evento
89769191 - Pág. 6; NATANAEL LESSA DE CARVALHO,
comprovados sobre a patente de
2º Tenente,
extinta,
que leva a
o cálculo pela patente de
1º Tenente,
conforme
ID 89769192 - Pág. 3
e
AGNELO CERQUEIRA COSTA,
com proventos calculados sobre a patente de MAJOR, conforme BGO de evento
96737672;

8
.
2
)
-
determinar a implantação
e
pagamento da CET
a
JOSE REIS SOUZA LIMA,
calculada
sobre o percentual devido a patente de S
oldado, na forma do ID
89769187 - Pág. 4;

8
.
3)
– determinar a implantação
e
pagamento da CET
a
MATILDES JANUARIA DE JESUS,
pensionista de Jose Gilson Souza Santos,
calculada
sobre o percentual devido a patente de
1º Sargento,
conforme
ID 89769189 - Pág. 2;

8.
4) -
determinar a implantação
e
pagamento da CET
a
ELUCIMAR SANTOS SOARES, pensionista de
Antonio Roque de Araujo, o
BGO de evento 89769186 - Pág. 12
não informa sobre qual patente são calculados os proventos
; MARTA MARIANE VASCONCELOS SILVA, pensionista de Cleber Oliveira Silva,
também sem informações quanto a patente sobre a qual são calculados os proventos, o mesmo ocorrendo com
NOELIA INEZ DE SOUZA SILVA,
pensionista de
Jairo Silva Santos,
de acordo com a patente sobre a qual são calculados seus proventos;

9.
D
eferir a todos a incidência de
efeitos
patrimoniais a partir da impetração
com
correção incid
ente
uma única vez, até o efetivo pagamento,
pelo
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

10
.
Valores por ventura recebidos ao mesmo título –
CET -
durante o período de cálculo do retroativo, deverão ser abatidos no momento dos cálculos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052484-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
AGNELO CERQUEIRA COSTA e outros (10)
e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
d
a impugnação a assistência judiciária gratuita
AFASTAR AS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
,
A
FASTAR
A PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA
em relação ao impetrante
MARTA MARIANE VASCONCELOS SILVA
frente ao pedido de desistência já homologado na ação
8042268-44.2025.8.05.0000

e,
no mérito,
CONCEDER
EM PARTE
A
SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .